Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-84.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8000808-84.2024.8.05.0106 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: UELINTON ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 251, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. EXPLOSÃO. ARREMESSO DE ARTEFATOS INCENDIÁRIOS ("BOMBAS CASEIRAS") CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1- PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL POR AUSÊNCIA DE PERIGO COMUM CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO COMUM CONCRETO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA EXPOSIÇÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO A SITUAÇÃO DE RISCO. PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO LOCAL, INCLUSIVE CRIANÇAS. INCÊNDIO EM MOTOCICLETA E LESÃO CORPORAL SOFRIDA POR UMA DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA PRESENCIAL HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL PARCIAL DO ACUSADO. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DE SUBSTÂNCIA ALTAMENTE INFLAMÁVEL E ARREMESSO DELIBERADO CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONFIGURAÇÃO, AO MENOS, DE DOLO EVENTUAL. ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZIR PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. 3 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. OFENSA A BEM JURÍDICO DE NATUREZA DIFUSA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS E DANOS EFETIVAMENTE PRODUZIDOS. DESNECESSIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADA. 4 - DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU BIS IN IDEM. 5 - REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 6 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000808-84.2024.8.05.0106, tendo UELINTON ARAUJO DE OLIVEIRA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR